Tribunal: TJDFT
Processo: 0720238-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos, etc Ao compulsar os autos, constata-se que a Apelação restou prejudicada, haja vista a satisfação integral da pretensão Autoral, conforme noticiado no ID Num. 49296889: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, nos autos do processo em epígrafe, em trâmite perante essa e. turma, no qual contende com ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO AMANCIO ISMAIL, representado por sua filha KARLA AMANCIO ISMAIL, vem, à presença de Vossas Excelências, informar que o Apelante quitou, nesta data, o debito com esta Companhia, razão pela qual requer a extinção do feito por perda superveniente do objeto. Não há, portanto, necessidade e utilidade da prestação jurisdicional reclamada. Quadra dizer, adveio a perda superveniente do objeto da demanda, o que autoriza o Relator a não conhecer do processo, conforme o art. 932, III do CPC. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator